Tribunal: STF
Processo: HC 219431
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sávio Victor Queiroz de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 748.511/SP.



    Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais concedeu ao paciente o livramento condicional. Inconformado, o Ministério Público deduziu agravo em execução que restou provido pelo Tribunal local.



    O impetrante sustenta, em suma, que referida decisão, chancelada pelo STJ, foi proferida à míngua de fundamentação idônea, porque considerada apenas a gravidade abstrata da infração.



    Requer, liminarmente, seja assegurado restabelecimento do livramento condicional.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada no que interessa à presente impetração:



    “Como se observa, o Juízo das Execuções destacou que “O requisito temporal foi cumprido, conforme cálculo de liquidação de penas e há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual e inexistência de falta disciplinar recente”. 



    Consignou, ainda, que “Analisando a conduta carcerária do reeducando, observo o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, bem espaçada no tempo, sendo reabilitada em 12/12/2020. Entendo, portanto que o postulante demonstra o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício requerido”. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem cassou o benefício concedido, sob o argumento de que o apenado “perpetrou falta disciplinar e registra prisão em flagrante quando obtida a progressão de regime (fls. 19), o que somente robustece a necessidade de maior cautela no presente caso, não obstante a reabilitação da infração”. 



    Concluiu, assim, ser prematura a concessão do livramento condicional, ante a não demonstração do requisito subjetivo. 



    Com efeito, ainda que a gravidade abstrata dos crimes pelo qual o paciente cumpre a pena não seja fundamento válido para indeferir o livramento condicional, esta Corte Superior não invalida totalmente a avaliação das faltas graves praticadas fora do período depurador legal de 12 meses. O que se entende como fundamento inválido é a adoção, para indeferir o livramento condicional da pena, de faltas disciplinares muito antigas. Nesse sentido:



    (...)



    Assim, a despeito da informação de que atingiu o lapso temporal para a concessão do benefício (requisito objetivo), não se verifica o cumprimento do requisito subjetivo, na medida em que o paciente possui falta grave recente no seu histórico prisional, não se verificando manifesta ilegalidade. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superado referidos óbices, vê-se que o livramento condicional foi afastado em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário.



    Para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente